Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711333-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DA CONCEICAO VIANA AGRAVADO: C. A. V. DESPACHO Intime-se a agravada, C.A.V., para apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator